Tribunal: TJMT
Processo: 1056986-05.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1056986-05.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARTA MARTINES FERREIRA - CPF: 314.400.451-00 (RECORRENTE), VIVIAN DANIELLE DE ARRUDA E SILVA PIRES - CPF: 928.224.791-00 (ADVOGADO), LOPES NEGOCIOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 32.993.324/0001-64 (RECORRIDO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
NULIDADE PROCESSUAL.

CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RECLAMANTE PARA IMPUGNAR. PARTES QUE NÃO SAÍRAM INTIMADAS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.
Haverá

nulidade

apenas

quando
: (a)
não

foi

observada
a
formalidade
do
ato
processual
impugnado
; (b)
não

alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276 do CPC); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277 do CPC); (d)
alegada

na

primeira

oportunidade
(a
rt. 278 do CPC); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo
à
uma
das
partes
(art. 283,
parágrafo

único
, CPC).

A

ausência
de
intimação
da
parte

reclamante
para
apresentar

impugnação
,
embora

não

seja
a
regra
da
sistemática
dos
juizados

especiais
,
gera

nulidade
processu
al
quando
as
partes

saem
da
audiência
de
conciliação

sem

estarem

intimadas
para
apresentarem

contestação
e,
após
, a
respectiva

impugnação
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1056986-05.2022.8.11.
0001

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
MARTA MARTINES FERREIRA

Recorrido
:
LOPES NEGOCIOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARTA MARTINES FERREIRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
LOPES NEGOCIOS IMOBI
LIARIOS E CONSTRUCOES EIRELI.

Sentença

proferida
no ID174699282/PJe2.
Concluiu
que a
parte

reclamante

não

evidenciou
que
deu

ciência
à
parte

reclamada

acerca
das
ações

judiciais

discutindo

débitos

não

pagos
junto à
concessionária
de
água
e que a
reclaman
te

tinha

ciência
dos
termos
do
contrato
de
locação
.
Julgou

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID174699289/PJe2.
Em

caráter

preliminar
,
arguiu
que: a)
houve

revelia
da
parte

reclamada
,
porquanto

não

foi

juntada
ca
rta de
proposição
e
nem

procuração
antes da
audiência
de
conciliação
; e b)
houve

nulidade
da
sentença
,
porquanto
o
reclamante

não

foi

intimado
para
apresentar

impugnação
à
contestação
. No
mérito
,
sustentou
que: a) a
parte

reclamada

tinha

ciência
das
ações

judiciais
no 1032073-90.2021.8.11.0001 e no 1021835-52.2022.8.11.0041
discutindo
as
faturas
que
ainda

estavam

pendentes
,
contudo
,
não

informou
a
locatária
;
b)
tal

omissão

lhe

gerou

dano
moral e material.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

proceden
te
a
reclamação
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID174699294/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023